Tribunal: TJDFT
Processo: 0728782-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728782-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERNANDO LUIZ OSORIO MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0705116-78.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. O exequente postula a expedição de ofício à Receita Federal, para que o órgão disponibilize a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Nos termos do artigo 8o da Lei 10.426/2002, "os serventuários da Justiça deverão informar as operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, mediante a apresentação de Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), em meio magnético, nos termos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal." No entanto, a regra prevista no referido artigo não tem o condão de retirar o sigilo das transações realizadas pelo executado, tendo em vista que as informações prestadas pelos serventuários da Justiça acerca das operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, serão direcionadas à Secretaria da Receita Federal, devendo ser preservado o sigilo informações transmitidas à Receita Federal pelos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos. Explico. Nos termos do artigo art. 6o, §1o, da Lei Complementar 105/2001, "as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente", devendo "o resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária." A norma acima transcrita, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não importa na "quebra" de sigilo de dados bancário, tendo em vista que as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios podem requisitar diretamente das instituições financeiras informações sobre as movimentações bancárias dos contribuintes. Ainda segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o fornecimento de informações pelos bancos aos agentes fiscais caracteriza apenas a "transferência do sigilo" dos bancos ao fisco, tendo em vista que o fisco deverá manter em sigilo as informações bancárias dos contribuintes por ele recebidas. Aplicando-se analogicamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da regra prevista no artigo 6o da Lei Complementar 105/2001 ao presente caso, é certo que repasse de informações ao fisco pelos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos acerca de bens e transações realizadas pelo executado não afastam o sigilo das referidas informações, não podendo as referidas serem disponibilizadas ao exequente, sob pena de ofensa ao artigo 5o, X e XII, da Constituição Federal. Ante o exposto, indefiro o requerimento retro. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 74771094. Publique-se apenas para ciência das partes. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2022.” Relata o Agravante, em síntese, que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e tenta receber o seu crédito há anos. Explica que as pesquisas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, ferramenta do Banco Central do Brasil, mostra eventuais bens, direitos e valores do devedor, e o sistema Infojud fornece a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos. Destaca que o indeferimento fere, dentre outros, o princípio da cooperação, porquanto necessita de informações que somente o juízo consegue obter. Lembra que o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Discorre que os sistemas informatizados foram disponibilizados ao Poder Judiciário para que possa atuar em colaboração e dar efetividade ao processo. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja determinada a pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD, e consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos vinculados aos Agravados, a fim de dar prosseguimento à Execução e evitar ocorrência de prazo prescricional e a extinção do processo. Preparo devidamente comprovado (Id. 38778805). É o relatório. Decido. O Agravante pede a pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD e consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos vinculados aos Agravados, a fim de dar prosseguimento à Execução e evitar a ocorrência de prazo prescricional e a extinção do processo. Ocorre que a MM. Juíza a quo examinou somente o pedido de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Dessa forma, a segunda parte do pedido não foi enfrentada pelo Juízo de origem, logo, não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Conheço, portanto, parcialmente do Agravo de Instrumento. Passo a analisar o restante da matéria. Consoante o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Ante o indeferimento de pesquisas para a localização de bens imóveis do Agravado, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o arquivamento do Cumprimento de Sentença. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de suspensivo. Como é sabido, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. Considero que, realizadas pesquisas infrutíferas ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), é desnecessária a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias. Nesse sentido orienta a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias -DOI. 2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida inócua, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1364973, 07175324220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. DESNECESSIDADE. PESQUISA INFOJUD INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Conforme disposto na Instrução Normativa n. 1.112 da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI consubstancia obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os quais devem informar à Receita Federal do Brasil a realização de negócios jurídicos quando tenham por objeto bens imóveis. Assim, sendo infrutífera, no curso da execução, a localização de bens do devedor por meio de pesquisa no sistema InfoJud, como no caso dos autos, desnecessária se mostra a realização de pesquisa por meio da DOI, porquanto eventual existência de bens imóveis constaria em ambos os sistemas. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342159, 07049241220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INTERVENÇÃO JUDICIAL COMEDIDA. NECESSIDADE DAS PARTES. PAPEL DO JUIZ. SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. CARTÓRIOS IMOBILIÁRIOS. TRANSAÇÕES ENVOLVENDO IMÓVEIS. CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1384200, 07380871720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. 3. Ademais, realizada em 26/3/2021 pesquisa via Sisbajud, com resultado infrutífero, que utiliza a mesma base de dados do CCS-BACEN, eventual consulta ao citado cadastro em tão curto período de tempo seria ineficaz (Acórdão 1341868, 07057616720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. De outro lado, o sítio da Receita Federal esclarece que a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI constitui: "Instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais." 5. Segundo os arts. 1o, caput, e 2o, caput, ambos da Instrução Normativa n. 1.112/2010, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é de uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, anotada, averbada, lavrada, matriculada ou registrada nas citadas serventias extrajudiciais. 6. Na hipótese, contudo, o Juízo a quo efetuou consultas por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e ERIDF em 26/3/2021, as quais resultaram infrutíferas. Assim, verificada há pouco mais de 1 (um) ano a inexistência de imóveis em nome do executado, também não se mostra útil a medida pretendida pelo agravante relativa à pesquisa de bens de raiz via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Frise-se não existirem nos autos quaisquer indícios acerca de eventual alteração fática na situação econômica do executado, ora agravado. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1601638, 07183964620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, a pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) deve ser deferida apenas em casos excepcionais, caso demonstrado pela parte exequente a impossibilidade de realizar diligências com essa finalidade. No caso, as demais pesquisas já realizadas foram infrutíferas e não há evidências de que a parte agravada possua imóveis em seu nome, mostrando ser ineficaz a pesquisa pretendida pelo Agravante. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e o recebo no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora